Tribunal: TJDFT
Processo: 0732594-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DANO QUALIFICADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21 DO STJ. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva por excesso de prazo, em ação penal que imputa ao paciente a prática dos crimes de feminicídio tentado, embriaguez ao volante e dano qualificado.
2. O paciente está preso cautelarmente desde 3/10/2024 e já foi pronunciado. A sessão plenária, inicialmente designada para 29/7/2025, foi adiada por motivo de saúde do promotor de justiça e remarcada para 15/9/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, justificando sua revogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual.
5. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito.
6. O adiamento da sessão plenária foi motivado por questão de saúde do promotor de justiça, sendo que a nova data da sessão já está designada e próxima, afastando a alegação de demora injustificada.
7. Proferida sentença de pronúncia, não há que se falar em excesso injustificado ou desarrazoado na tramitação do feito. Súmula no 21 do STJ.
8. Ordem denegada.